Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-26
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de relatório parcial encaminhado pela Polícia Federal (Ofício nº 678061/2023 - CINQ/CGRC/DICOR/PF), por meio do qual enumera as diligências realizadas no âmbito deste inquérito, além das diligências ainda pendentes de realização, abaixo descritas:



    1. Foi requisitado ao Núcleo de Identificação da Polícia Federal, conforme ofício 232571/2023 - CINQ/CGRC/DICOR/PF a elaboração de análise papiloscópica no documento “Minuta de Decreto” apreendido com ANDERSON GUSTAVO TORRES.



    2. Foi requisitado a equipe de análise da Diretoria de Combate ao Crime Organizado análise e confronto dos Protocolos de Ações Integradas e Planejamento Próprio de Ação da Polícia Militar do Distrito Federal referente a grandes eventos passados para entender se houve quebra de padrão quanto ao planejamento das “manifestações” ocorridas de 06 a 08 de janeiro de 2023 conforme ofícios Nº 395/2023 - PMDF/DOP/SO e Ofício Nº 148/2023 - SSP/GAB/INTER.



    3. Foi recebido e encaminhado a Procuradoria Geral de Justiça, a relação de impressão do Palácio do Buriti conforme Informação nº 26657231/2023-SEPINF/DPER/INC/DITEC/PF e as imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento e vigilância das entradas de pessoas e de veículos no Palácio do Buriti do dia 01 a 20 de janeiro de 2023 conforme Ofício 12.2023 – CM/CHEFIA.



    4. Foi requisitado análise dos dados extraídos do celular de MARILIA FERREIRA ALENCAR.



    5. Foi requisitado análise dos dados extraídos do material apreendido com FABIO AUGUSTO VIEIRA.



    6. Foi requisitado análise dos dados extraídos do material apreendido com IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR.



    7. Foi requisitada a perícia para extração e posterior remessa para análise dos materiais eletrônicos apreendidos com JORGE EDUARDO NAIME, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, RAFAEL PEREIRA MARTINS, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e JOSIEL PEREIRA CESAR.



    Consta do relatório, ainda um resumo das oitivas de IBANEIS ROCHA, ANDERSON TORRES, FABIO AUGUSTO VIEIRA, CINTIA QUEIROZ DE CASTRO, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, FLAVIO SILVESTRE ALENCAR, JOSIEL PEREIRA CESAR, RAFAEL PEREIRA MARTINS, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES e VALDEMAR COSTA NETO.



    Requer a autoridade policial, Delegado de Polícia Federal RAPHAEL SOARES ASTINI, “concessão de novo prazo para conclusão e cumprimento das diligências em curso e outras porventura determinadas”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Relator poderá deferir a prorrogação do prazo sob requerimento fundamentado da autoridade policial ou do Procurador-Geral da República, que deverão indicar as diligências que faltam ser concluídas. 



    Neste caso, a autoridade policial apontou a pendência de 7 (sete) diligências, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas, especialmente no que diz respeito à análise dos materiais apreendidos.



    Assim, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes, há necessidade de prorrogação do presente inquérito. 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO da Polícia Federal de dilação de prazo (Ofício nº 4198126/2022 SICINT/DICINT/CGI/DIP/PF), por 60 (sessenta) dias. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Junte-se aos autos o relatório parcial encaminhado pela Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente